Tribunal: TJSP
Processo: 0001775-03.2008.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Extinção da lide com fundamento no artigo 485, VI, CPC - Ausência do requisito temporal - Inconformismo dos apelantes, sem contudo, atacar as razões de decidir - Limitaram-se a declarar o preenchimento dos requisitos do artigo 1.240, do CC (usucapião especial urbana) - Decisum que analisou o pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária, com prazo reduzido, do

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - Extinção da lide com fundamento no artigo 485, VI, CPC - Ausência do requisito temporal - Inconformismo dos apelantes, sem contudo, atacar as razões de decidir - Limitaram-se a declarar o preenchimento dos requisitos do artigo 1.240, do CC (usucapião especial urbana) - Decisum que analisou o pedido de reconhecimento da usucapião extraordinária, com prazo reduzido, do parágrafo único, do artigo 1.238, do CC - Limites estabelecidos na petição inicial - Apelo dos requerentes - Ausência de enfrentamento dos fundamentos da r. sentença - Desatendimento ao comando legal do artigo 1.010, II, do CPC, em efetiva inobservância ao princípio 'tantum devolutum quantum appellatum' - Impossibilidade do conhecimento - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808780
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001775-03.2008.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que são apelantes EDSON
CELESTINO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e RUBIA BAZILIO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ MACEDO (FIRMA INDIVIDUAL) e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001775-03.2008.8.26.0606 -Voto no 29.184
2
Apelação Cível no 0001775-03.2008.8.26.0606
Comarca de Suzano
Apelantes: Edson Celestino da Silva e outro
Apelados: José Macedo (firma individual) e outro
Voto no 29.184
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
-
Extinção da lide com fundamento no artigo
485, VI, CPC - Ausência do requisito temporal
- Inconformismo dos apelantes, sem contudo,
atacar as razões de decidir - Limitaram-se a
declarar o preenchimento dos requisitos do
artigo 1.240, do CC (usucapião especial
urbana) - Decisum que analisou o pedido de
reconhecimento da usucapião extraordinária,
com prazo reduzido, do parágrafo único, do
artigo 1.238, do CC - Limites estabelecidos na
petição inicial - Apelo dos requerentes -
Ausência de enfrentamento dos fundamentos
da r. sentença - Desatendimento ao comando
legal do artigo 1.010, II, do CPC, em efetiva
inobservância ao princípio 'tantum devolutum
quantum appellatum' - Impossibilidade do
conhecimento - Apelo não conhecido.
1.
Ao
relatório
de
fls.
407/412
acrescento que a r. sentença julgou extinto o feito, sem apreciação
do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, diante da
ausência de preenchimento do requisito temporal. Foram os
autores condenados ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios de R$ 3.500,00, observada a gratuidade
concedida aos autores (fl. 141).
Inconformados,
voltam-se
os
requerentes contra a decisão, alegando em suas razões recursais
de fl. 427 que cumpriram todas as exigências da usucapião urbana

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001775-03.2008.8.26.0606 -Voto no 29.184
3
especial, objeto da emenda, apresentada às fls. 290/329,
enfatizando que todos os requisitos do artigo 1.240, do Código
Civil, estão presentes. Pugnam pela reforma do julgado, com a
concessão da usucapião especial urbana do imóvel, descrita na
inicial.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 439/440).

2. Inviável o conhecimento do recurso.
Com efeito, versa a presente ação sobre
usucapião
extraordinária,
com
prazo
reduzido,
de
imóvel
localizado na Rua Horácio Nelson Rondinelli n.501, na cidade de
Suzano, alegando os autores que possuem a posse mansa e
pacífica por mais de 10 anos, tendo adquirido a propriedade em
20/06/1998, com justo título e boa fé.
E, conquanto aleguem equívoco na
menção do artigo, em memoriais, descrevendo que “constou
equivocadamente
o Parágrafo Único do Artigo 1238 do Código
Civil, sendo o correto o Artigo 1240, ou seja usucapião especial
urbana” (fl. 290), certo é que, em petição inicial, realizou
transcrição literal do artigo 1.238 da lei substantiva, inclusive,
inserindo grifo próprio, nestes termos: “Art. 1.238. Aquele que,
por quinze anos, sem interrupção,
nem oposição, possuir como
seu um imóvel, adquire-lhe
a propriedade,
independentemente
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001775-03.2008.8.26.0606 -Voto no 29.184
4
título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por
sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de
Registro de Imóveis. Parágrafo Único. O prazo estabelecido
neste
artigo reduzir-se-á
a dez anos se o possuidor houver estabelecido

no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou
serviços de caráter produtivo (grifo meu)” , não se mostrando crível
o alegado equívoco.
Dessa forma, nestes termos, a Douta
Magistrada proferiu o julgamento: “Tem-se, assim, que comprovada
está a posse dos autores apenas a partir de meados
de 2000, em análise conjunta da prova documental
e testemunhal.

Em consequência,
não preenchido
o período necessário
à aquisição
pela usucapião invocada (artigo 1.238, § único, CC)... Quando do
início da vigência da Lei no 10.406/2002,
os autores exerciam a
posse há apenas 3 anos, ou seja, menos da metade do tempo
previsto na legislação anterior, não havendo dúvidas quanto à
aplicação do novo Código Civil, com a redução dos prazos de
prescrição
aquisitiva,
e do termo inicial de sua fluência. Assim
sendo, somente em 2013 poderiam os autores pleitear a
declaração
da usucapião quando completariam
10 anos no efetivo
exercício da posse. A presente ação, contudo, foi proposta em
2008, ou seja, apenas cinco anos após a entrada em vigor da nova
lei... É necessário
que o fato constitutivo
do direito (art. 462 do
CPC) esteja consumado
quando ajuizada a ação, não havendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001775-03.2008.8.26.0606 -Voto no 29.184
5
entendimento
consolidado
de que se possa computar o prazo
transcorrido
no curso do processo, até porque já litigiosa a coisa
pela citação” (fls. 410/411).
Nessa linha de raciocínio, não há como,
nesse momento, analisar se estão preenchidos os requisitos da
usucapião especial urbana, nos termos do artigo 1.240, do Código
Civil, posto que estes fatos não foram analisados pela sentença
recorrida, pelo que, deve ser suscitada perante o juízo a quo , não
podendo haver manifestação prévia desta Corte, sob pena de
supressão de grau de jurisdição.
Outrossim, anote-se que, do simples
exame das razões recursais, nota-se que os apelantes não
enfrentaram os fundamentos jurídicos esposados na r. sentença.
Pelo contrário, o que se verifica é que se limitam os recorrentes a
afirmar que preencheram os requisitos do artigo 1.240,00 do CC.
Aliás,
não
se
insurgem
quanto
à
contagem do prazo, ou mesmo tentam explicar a divergência entre
a usucapião descrita na petição inicial e aquela que almejam ver
reconhecida em recurso, observando-se, de qualquer forma, que
da descrição dos fatos depreende-se claramente que os autores
pretendem a obtenção da propriedade pelo reconhecimento da
usucapião extraordinária, com prazo reduzido, do artigo 1.238,
parágrafo único, do CC, sem indícios do alegado equívoco, e,
nestes limites ocorreu o julgamento da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001775-03.2008.8.26.0606 -Voto no 29.184
6
Incompreensível este comportamento,
posto que, os recorrentes não enfrentam devidamente a decisão
recorrida, em evidente ofensa ao princípio da dialeticidade.
Assim, os apelantes, não impugnaram,
articuladamente, os fundamentos da r. sentença.
Desta forma, o presente recurso não
comporta conhecimento, eis que, os autores, ao apresentarem o
recurso de apelação, devem apresentar sua motivação, da forma
como disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de
Processo Civil, devendo, para tanto, explicitar o seu inconformismo
com a r. decisão recorrida, objeto da presente apelação, ou seja,
apontar os eventuais erros constantes no julgado, discorrendo
acerca dos fundamentos de fato e de direito pelos quais pretende
sua reforma, porquanto a apelação, da forma como aqui
apresentada, desatende ao comando legal da declinada norma, em
efetiva inobservância ao princípio “tantum devolutum
quantum
appellatum ”.
Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO
CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO.
FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO RECURSO. ART. 514, II, DO CPC. AUSÊNCIA
DE CORREÇÃO
ENTRE O DECIDIDO NA SENTENÇA
E A PEÇA
RECURSAL.
1. Em sede de apelação, a agravante cinge-se a alegar
que não há falar em limitação do reajuste concedido
aos servidores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001775-03.2008.8.26.0606 -Voto no 29.184
7
do Distrito Federal, não trazendo razões para afastar a prescrição,

que fora reconhecida
na sentença de primeiro grau. 2. Na hipótese
dos autos, o Tribunal de origem buscou a correlação
lógica entre
os fatos aduzidos na exordial, com o direito buscado pela ora
agravante,
não tendo visualizado
sua simetria. Tal motivo é
suficiente para manter o não conhecimento
da apelação. 3. Não se
conhece da apelação quando as razões recursais não combatem
a
fundamentação
da sentença - Inteligência
dos arts. 514 e 515 do
CPC. Precedentes:
AgRg no REsp 991.737/PR,
Rel. Min. Castro
Meira, 2a T., DJe 16.6.2008;
REsp 1.006.110/SP,
Rel. Ministra
Eliana Calmon, 2a T., DJe 2.10.2008.
Agravo regimental
improvido.

(AgRg no REsp 1217366/DF,
Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, 2a
T. julgado em 22/02/2011,
DJe 04/03/2011)”.
Portanto, as razões apresentadas estão
absolutamente dissociadas do resultado da demanda, com infração
ao disposto no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil,
isto porque a peça não possui motivação objetiva que possa
convencer da reforma, ou seja, não apresentaram os apelantes,
fundamentos para que nova decisão venha ser proferida.
Conclui-se que, motivar ou fundamentar
o apelo é indicar os erros que a decisão contém e, na hipótese, os
apelantes não apresentaram nenhum, simplesmente porque não
enfrentaram a motivação da r. decisão, mostrando-se, desta
forma, em contrariedade aos ditames legais contidos no artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001775-03.2008.8.26.0606 -Voto no 29.184
8
1.010, II e III do CPC, de modo que, com o devido respeito, o
presente recurso não está a merecer conhecimento por este
Egrégio Tribunal de Justiça.
Por força do que dispõe o artigo 85, §
11o, do Código de Processo Civil, os apelantes, vencidos neste
recurso pagarão honorários advocatícios de mais R$ 2.000,00,
observada a gratuidade que lhes foi concedida (fl. 141).
3. Ante o exposto, meu voto não
conhece do recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator